Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708795-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CELESTE CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Celeste Casagrande em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede ação de produção antecipada de prova para apresentação de cédula de crédito rural, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Morro Grande/SC, sede da agravante. O agravante alega que “a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito”. Afirma que a demanda principal que deu origem ao presente processo, a saber, ação civil pública ajuizada contra o Banco do Brasil S/A e o Banco Central, foi proposta no foro de Brasília. Em que pese ter sido ajuizada na Justiça Federal, a ação individual foi proposta somente contra o Banco do Brasil S/A, excluindo-se o Banco Central e, portanto, estando ausente a União no polo passivo. Aduz, portanto, que tendo o Banco do Brasil S/A sua sede na capital federal, o foro distrital é o competente. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão. Pede ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Conforme o art. 99, §7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando os documentos de IDs nos 50234627 e 50234624, o pedido comporta acolhimento. Percebe-se que o recorrente aufere rendimentos pagos pelo INSS, em valor que se aproxima a um (1) salário mínimo, montante que não é suficiente para pagamento das despesas inerentes ao processo sem prejuízo da subsistência da referida parte. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a postergação do exame da competência pode prejudicar o exame do presente recurso. Isso basta, também, para que se repute cabível o presente agravo de instrumento, embora decisões que versem sobre competência do juízo não tenham sido incluídas no rol previsto no art. 1.015, do CPC, sendo aplicável a tese da taxatividade mitigada (STJ, tema 988). A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A presente demanda se origina de ação civil pública que obrigou o Banco do Brasil a indenizar os produtores rurais que contrataram operações de crédito rural anteriormente ao Plano Collor. Ocorre que, conforme decidido em julgado recente da 3a Turma do colendo STJ, no julgamento do REsp no 2.106.701/DF, no caso concreto, “embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente.” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator